Tribunal: STF
Processo: AI 560215
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA.
1. Caso em que afronta à Magna Carta de 1988, 
   se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta.
2. Agravo 
   regimental desprovido.